Tribunal: CARF
Processo: 13850.720010/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13850.720010/2020-58
RESOLUÇÃO
1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah (relator) e Eduarda Lacerda Kanieski. O Conselheiro Renato
Rodrigues Gomes foi designado para redigir o voto vencedor. Na primeira votação: (i)
acompanharam o relator, para dar provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Lucas Issa
Halah, José Eduardo Genero Serra e Eduarda Lacerda Kanieski; (ii) votaram por negar provimento
ao recurso os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante Albuquerque e
(iii) votou por converter o julgamento em diligência o Conselheiro Renato Rodrigues Gomes. Em
razão do surgimento de três propostas, sem uma maioria definida, as propostas foram submetidas
a mais duas votações sucessivas, nos termos do artigo 112 do RICARF. Na primeira votação
sucessiva, entre as propostas menos votadas, votaram: (i) por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante Albuquerque e (ii) por
converter o julgamento em diligência os Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa
Halah, Renato Rodrigues Gomes e Eduarda Lacerda Kanieski. Na segunda votação sucessiva,
definitiva, votaram: (i) por dar provimento ao recurso, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah e Eduarda Lacerda Kanieski e (ii) por converter o julgamento em diligência os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes e Neudson Cavalcante
Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
2
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda
Lacerda Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 13/01/2020, mediante
o qual é exigido da contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada
qualificada por compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, no
valor de R$ 1.082.218,56, correspondente a 150% do valor total dos débitos indevidamente
compensados, com enquadramento legal no Art. 18, caput e §2o da Lei no 10.833/03, com redação
dada pela Lei no 11.488/2007.

Segundo consta na descrição dos fatos, houve o indeferimento do crédito e a
não homologação das compensações tratadas no processo administrativo no 13850.720064/2019-
80, conforme Despacho Decisório no 0227/2019.

O Despacho Decisório relata que, consultadas as informações disponíveis na base
de dados do programa PER/DCOMP relativas à DCOMP no 26478.90883.080617.1.3.02-3948, foi
possível constatar que a totalidade do crédito utilizado nas compensações tem origem em suposta
retenção do Imposto de Renda sob código/título "3426-IRRF-Aplicações Financeiras de Renda
Fixa", tendo como fonte pagadora o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ 00.000.000/0001-91), sendo o
saldo remanescente do crédito declarado utilizado em demais DCOMP transmitidas entre
junho/2017 e fevereiro/2018 (fls.15 a 33).

Intimado a prestar esclarecimentos sobre o direito creditório vindicado, o
contribuinte não respondeu à intimação, razão pela qual o direito creditório não foi reconhecido.

O Auto de Infração então lança a multa qualificada em questão, sendo
fundamentado com remissão às constatações do Despacho Decisório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
3
Cientificado, o Contribuinte interpôs Impugnação na qual alega que:

 Não houve dolo na transmissão das declarações de compensação;

 O histórico do contribuinte é de regular adimplente com suas obrigações
tributárias;

 No ano de 2016 foi procurado pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma
empresa de consultoria tributária, incluindo a empresa “Pretel Sociedade de
Advogados”, CNPJ/MF no 15.504.490/0001-30, que informaram à contribuinte
contar com profissionais muito experientes, com a possibilidade de fazer uma
análise tributária na situação da empresa, com o intuito de trazer soluções de
planejamento tributário a economizar impostos, de maneira lícita;

 Em determinado momento o contribuinte recebeu intimação do Fisco,
encaminhada à empresa contratada, mas que referida empresa neste momento
“desapareceu”, inviabilizando o atendimento das intimações em tempo hábil
diante da necessidade de contratação de novos profissionais para se inteirarem
do ocorrido;

 O erro praticado pelo “consultor” foi grosseiro, haja vista a evidente
divergência entre as DCOMPs e as demais declarações da empresa (DIPJ e DCTF),
mas que já não seria possível cancelar as compensações efetuadas.
 De todo modo, defende ser inconstitucional a aplicação de multa em
percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte, que seria
confiscatória no patamar de 150%;

 O Auto de Infração seria nulo por falta de indicação dos dispositivos legais
infringidos e que fundamentam a multa aplicada;

 A autuação levará a empresa à penúria;

 Possibilidade de redução das penalidades administrativas por força do art. 92
da lei no 6.374-89;

 Cita o princípio da segurança jurídica, no sentido de garantir ao contribuinte
que o Estado aja segundo a lei;

 Diz que não houve descumprimento da legislação por parte da empresa, a qual
nem sequer foi apontada pela fiscalização, e pede o indeferimento da multa
aplicada com base no princípio da certeza do direito.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação em Acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Ano-calendário: 2017, 2018

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
4
mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Nas razões do Acórdão, verificamos que a autoridade julgadora de origem
entendeu que:

a) O ato de transmitir declaração de compensação com informações não
comprovadas caracteriza a falsidade apta a ensejar a multa qualificada em
questão, sendo as convenções entre o particular e a empresa de consultoria
contratada inoponíveis ao Fisco (art. 123 do CTN);

b) A alegação de nulidade do auto de infração por falta de indicação dos
dispositivos legais não procederia, já que o Auto de Infração indica os dispositivos
legais infringidos;

c) A suposta inconstitucionalidade por violação aos princípios da Razoabilidade,
da Proporcionalidade e da Vedação ao Confisco não poderia ser reconhecida pela
administração tributária (cf. Súmula CARF no 2 e artigo 26A do Decreto no 70.235),
sendo de competência do poder Judiciário;

d) A situação econômica do contribuinte associada aos impactos da autuação não
é questão que possa influir no julgamento, o interessado estaria pleiteando uma
anistia, a qual só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos
artigos 180, 181 e 182 do Código Tributário Nacional, inexistindo no momento lei
vigente que permita atender ao pleito do contribuinte;

e) A lei no 6.374/89, cujo artigo 92 permite a redução da multa caso não se
constate dolo, fraude ou simulação é lei estadual do Estado de São Paulo,
inaplicável a tributos federais.

f) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é questão externa à
competência da DRJ, mas é expressamente determinada pelo art. 151, III do CTN;

g) Não há descumprimento do princípio da Segurança Jurídica, já que o
procedimento fiscal foi totalmente pautado pela observância da legislação;

h) Sobre o princípio da “certeza do direito” também foi respeitado pois a
autuação seguiu à risca a legislação.

Cientificado, o Contribuinte ofertou Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos elencados no Acórdão Recorrido sob as letras “a”, “b”, “c”, “d, “g” e “h”, conforme
relato acima acerca do Acórdão Recorrido.

É a síntese do necessário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
5

1
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

2
MÉRITO

Divirjo da proposta de diligência por entender por sua inutilidade face ao direito
que assiste ao Recorrente, conforme passo a expor.

O Recorrente alega que não agiu com dolo na transmissão das compensações, e
que foi vítima de um engodo similar a vários outros já analisadas por este Conselho, mas não traz
provas de que de fato foi vítima. Não traz aos autos o contrato de prestação de serviços, nem
mesmo comprovantes de tratativas tidas com os supostos falsários.

Contudo, a fragilidade na demonstração de ter sido vítima de um golpe, por si só,
não autoriza a manutenção do Auto de Infração, pois o contribuinte alega não ter agido com dolo
e o art. 142 do CTN incumbe à autoridade fiscal a prova da presença das circunstâncias materiais
autorizadoras do lançamento tal qual lavrado. Ou seja, para lançar a multa capitulada no art. 18,
caput e § 2°, da Lei n°10.833/03, com redação dada pela Lei n°11.488/07, a autoridade autuante
deveria demonstrar cabalmente o dolo específico na transmissão de declaração de compensação
sabidamente falsa, caso contrário, estaríamos diante da instituição de multa de 150% sobre a
mera transmissão de compensação não homologada, em um momento em que o STF já julgou
inconstitucional a multa prevista para esta situação, de 50%1.

Devemos, portanto, analisar a fundamentação da autuação para verificar a prova
cabal do dolo na transmissão de declaração de compensação falsa.

O Auto de Infração de fls. 34 a 36 fundamenta a aplicação da penalidade de
maneira bastante sucinta, como se vê a seguir:

1 O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
6

O “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL” de fls. 39/40 nada complementa a fundamentação do Acórdão Recorrido
e não há nos autos “Termo de Verificação Fiscal”.

Assim, espera-se da remissão feita pelo Auto de Infração ao Despacho Decisório
proferido no processo de crédito que o dolo específico em transmitir declarações de compensação
sabidamente falsas lá esteja caracterizado.

Entretanto, a análise do Despacho Decisório acostado às fls. 29/32 frustra por
não conter nenhuma menção à existência de dolo. Nele apenas consta a informação de que foram
transmitidas declarações de compensação com direito creditório originado em suposta retenção
sofrida sob o código 3426 e que, intimado a comprovar o direito creditório, o contribuinte não
apresentou resposta, razão pela qual as compensações não foram homologadas.

Assim, a autoridade autuante não trouxe aos autos fundamento suficiente para
demonstrar que o contribuinte tinha ciência de que não possuía o direito creditório e mesmo
assim optou por transmitir as declarações de compensação com informações sabidamente falsas
para tentar ludibriar o Fisco.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
7
Insuficiente esta fundamental demonstração, que deve ser cabal tratando-se de
penalidade exasperada, o Auto de Infração não pode ser mantido independentemente do
resultado da diligência, razão pela qual entendo-a desnecessária, razão pela qual rejeito a
proposta de conversão do julgamento em diligência.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, rejeito a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, redator designado

O Recorrente alega em seu recurso que foi induzido a erro e reconhece que os
dados informados pela consultoria divergem de sua contabilidade. Todavia, afirma que nunca teve
a intenção de fraudar o erário.

Cito o mencionado trecho:

Nobres julgadores, o que ocorre é que em 2016, esta contribuinte foi procurada
pelo Sr. Ageu Medeiros, responsável por uma empresa de consultoria tributária,
incluindo a empresa “Pretel Sociedade de Advogados”, CNPJ/MF no
15.504.490/0001-30, que informaram à contribuinte contar com profissionais
muito experientes, com a possibilidade de fazer uma análise tributária na situação
da empresa, com o intuito de trazer soluções de planejamento tributário a
economizar impostos, de maneira lícita. [...]

Confiando no referido trabalho, liderado pelo contador responsável pela Pretel, o
Sr. Antonio Arão Melo Rodrigues, CPF: 361.746.539-00, atualmente sócio das
empresas “Escritomax Contabilidade Eireli” e “Platinum Contabilidade”, a
contribuinte outorgou procuração eletrônica para a realização do estudo
necessário, o qual, após alguns meses, disse haver meios para obter uma redução
de custos na área tributária. [...]

Reforçamos, portanto, Excelências, a inexistência de dolo ou prática de atos
ilícitos por esta contribuinte, ao passo que foi induzida por terceiros dotados de
procuração eletrônica (o que pode ser constatado pelo histórico de documentos
protocolizados neste processo administrativo) a realizar procedimentos indevidos.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
8
Este Conselheiro acompanha o entendimento do relator de que a multa
ordinária pela não homologação da compensação independe da intenção do contribuinte.
Todavia, a aplicação da multa qualificada de 150% por falsidade na declaração, prevista no § 2o do
art. 18 da Lei no 10.833/2003, exige a comprovação da intenção deliberada do particular de inserir
informações inverídicas com o propósito de se esquivar de sua obrigação de pagar tributo.

No caso em tela, verifico que o Sr. Antônio Arão Melo Rodrigues, pessoa indicada
como responsável pela realização do trabalho de revisão fiscal, consta como responsável pelas
transmissões das Dcomp’s no 26478.90883.080617.1.3.02-3948, 30281.27346.290917.1.3.02-5092
e 3615.04350.280218.1.3.02-8270 (fls. 5, 10 e 16 dos autos).

Ao analisar o caso sob a ótica da teoria das provas, constato a presença de
indícios que sugerem a possibilidade de o contribuinte ter sido induzido a erro pela Pretel
Sociedade de Advogados, conforme alegado em seu recurso.

A prova indiciária, por sua natureza indireta, sugere a ocorrência do fato, sem,
contudo, comprová-lo de forma conclusiva. Em geral, as evidências indiciárias, por si só, não
possuem força probatória suficiente para desconstituir um lançamento fiscal.

Por essa razão, divirjo da conclusão do Conselheiro Relator, pois não vislumbro,
nos autos, elementos suficientes para, prima facie, determinar a improcedência do auto de
infração. Isso porque a falsidade da declaração é reconhecida pela recorrente em seu próprio
recurso:

Foi constatado ainda que a complexidade das declarações prestadas
indevidamente pelo “consultor” tornou impossível atender às exigências em
tempo tão reduzido, pois efetivamente os dados ali lançados estarem em
desconformidade com a contabilidade da empresa.

Ressaltamos, nobre julgador, o erro praticado pelo consultor foi grosseiro, em
vista da clara divergência entre a contabilidade, e demais declarações da
empresa (DIPJ, DCTFs e os PerDcomp), não sendo possível à contribuinte, mesmo
posteriormente, cancelar o pedido de compensação realizado pelo “consultor”,
por não mais ser permitida esta operação.

A falsidade da informação apresentada nos autos é um fato incontroverso. Resta
a este Colegiado analisar a quem cabe a responsabilidade pela infração. Em tese, a empresa,
detentora do certificado eletrônico habilitado para transmitir a compensação.

Contudo, há indícios nas fls. 5, 10 e 16 de que a empresa pode ter outorgado
procuração à consultoria para realizar as transmissões das compensações. Caso essa outorga seja
confirmada, tal fato poderá afastar a aplicação da multa agravada.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.801 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13850.720010/2020-58
9
A dúvida razoável atrai a incidência do previsto no inciso IV do art. 112 do CTN.
Em tais casos, é prudente que o julgamento seja convertido em diligência, a fim de oportunizar ao
contribuinte a comprovação satisfatória da revisão fiscal realizada pela consultoria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de
intimar o contribuinte para que apresente os seguintes esclarecimentos:

i)
Anexe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a(s)
empresa(s) de consultoria e/ou contabilidade;

ii)
Apresente documentos que comprovem a realização da revisão fiscal, tais
como e-mails, relatórios, apresentações em PowerPoint ou quaisquer outros
registros pertinentes;

iii) Comprove os pagamentos efetuados a título de honorários pelos serviços
prestados;

iv) Informe se adotou alguma medida administrativa ou judicial, civil ou penal,
contra a empresa “Pretel Sociedade de Advogados” (CNPJ no 15.504.490/0001-
30);

v)
Demonstre a outorga de procuração eletrônica ao Sr. Antônio Arão Melo
Rodrigues.

Na hipótese de o contribuinte apresentar as informações e documentos
requisitados, fica, desde logo, determinada a abertura de prazo para manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Caso a diligência se mostre infrutífera, determino que os
autos sejam restituídos a este Conselho para fins de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Renato Rodrigues Gomes – Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original